Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-09.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000297-09.2017.8.05.0114

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s): LUDIMILA VIANA VIEIRA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, MARIA ARAUJO ALMEIDA, ALVARO KRUSCHEWSKY MIGUEL NETO

APELADO: AIRAM ELLEN VIVAS SAMPAIO

Advogado(s):ABEL SANTANA DOS REIS, VLADIMIR SANTANA DOS REIS

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AFASTAMENTO ILEGAL – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO REINTEGRAÇÃO – EFEITOS EX TUNC – DIREITO AOS VENCIMENTOS DO PERÍODO
QUE ESTEVE AFASTADA POR ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida, em mandado de segurança, a nulidade do ato administrativo que afastou a servidora de seu cargo público, impõe-se o restabelecimento integral de sua situação funcional, inclusive quanto aos efeitos patrimoniais, por força dos efeito
s
ex tunc
da
sentença prolatada no
mandamus
que declarou a ilegalidade do afastamento. A ausência de contraprestação laboral não pode ser invocada pela Administração que, de forma ilícita, impediu o exercício do trabalho. Configura-
se
dano moral presumido (
in re ipsa
) a privação de verbas de caráter alimentar por período prolongado, em decorrência de
ato estatal
comprovadamente
ilegal. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000297-09.2017.8.05.0114
,
oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré
,
em que figura como apelante o
Município de Itacaré
e, como apelada,
Airam Ellen Vivas Sampaio
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, tudo n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data
e assinatura eletrônica

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça